Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-85.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014868-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (AGRAVANTE), CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS - CPF: 665.290.186-20 (AGRAVANTE), MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS - CPF: 575.158.916-53 (AGRAVANTE), ANDREA MENDES SANTOS - CPF: 010.333.766-04 (AGRAVANTE), ROGERIO MAZZUTTI - CPF: 395.305.409-06 (AGRAVANTE), IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI - CPF: 601.228.626-00 (AGRAVANTE), ADONIS MAZUTTI CORREA - CPF: 513.985.836-34 (AGRAVANTE), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0008-21 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014868-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

AGRAVADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA - DÉBITO QUE SE PROLONGA HÁ ANOS – DIVERSAS RENEGOCIAÇÕES JÁ EFETUADAS – MONTANTE EXPRESSIVO – CANCELAMENTO DAS GARANTIAS EM TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE - OBRIGAÇÃO ADMITIDA PELOS DEVEDORES – LEGITIMIDADE DO CREDOR PARA A COBRANÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – APLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/97 – CABIMENTO - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF EM RELAÇÃO À LEI 9.514/97 - NEGADA A SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA (ART. 300 DO CPC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A legislação não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao seu próprio financiamento, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária e pode inclusive ser prestada por terceiros (arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004).

Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel
(REsp 1542275/MS).

Apesar de o STF ter reconhecido no RE 860.631/SP a existência de repercussão geral sobre a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial de bens imóveis alienados sob o enfoque da Lei 9.51/97, também indeferiu a suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial de imóveis alienados fiduciariamente.

É inviável em juízo de cognição sumária impedir o legítimo direito do credor de escolher a maneira como o débito será cobrado e nem as garantias que serão executadas, especialmente quando a dívida já foi renegociada diversas vezes, não é negada pelos devedores, e estes, embora aleguem que seria excessiva, não pleiteiam a sua revisão.

Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a tutela de urgência deve ser indeferida

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014868-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

AGRAVADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014868-85.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária c/c Dação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam:

a.1) seja OBSTADA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, até decisão final de mérito que será proferida nos presentes autos;

a.2) seja determinada a anotação de HIPOTECA JUDICIAL SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE AÇÃO (mat. 19024 do CRI de Canarana);

a.3) Seja determinada a imediata desconstituição dos penhores agrícolas sobre as matrículas gravadas, para permitir que os Autores possam continuar a desenvolver o plantio mediante financiamento das SAFRAS VINDOURAS e

a.4) seja impedida a negativação / inscrição do nome dos autores no SPC/SERASA e/ou protesto
;

Alegam que
a parceria com a RURAL BRASIL S.A. vem de longos anos, conforme comprovam os diversos contratos já firmados entre as partes, que podem ser resumidos no seguinte: os autores/agravantes adquirem as sementes, defensivos e fertilizantes comercializados pela requerida/agravada e convencionam um prazo para o pagamento/devolução, sempre condicionada pela entrega em produto, com exclusividade total para a empresa Rural.

Descrevem pormenorizadamente como se deu a avença e destacam por fim que
a coação praticada pela requerida/agravada, pois já nos “acréscimos” do prazo para o início do manejo da safra 2018/2019, a requerida/agravada reteve a entrega dos produtos (já devidamente garantidos por penhor agrícola – na forma pactuada) como forma de coagir os autores/agravantes a assinarem a citada novação com hipoteca, impondo esta condição para a entrega dos produtos da safra vindoura.

Dizem que para atender as exigências da credora foram obrigados a outorgar diversas garantias complementares/adicionais, inclusive o imóvel que utilizam na agricultura, o qual foi dado em alienação fiduciária por
Instrumento Particular com força de Escritura Pública
, em que constaram
confissões que não retratam a realidade do contexto factual.

Argumentam que a Lei n. 9.514/97 é aplicável nas operações de financiamento imobiliário cujo propósito seja a aquisição do próprio imóvel, portanto houve desvio de finalidade
do instituto da alienação
porque a garantia outorgada não serviu para esse financiamento, e sim da dívida agrícola.

Aduzem que no Recurso Extraordinário n. 860.631/SP do STF, de repercussão geral, discute-se a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial de bens imóveis alienados fiduciariamente previsto da Lei n. 9.514/97, nos casos de inadimplência em contrato de mútuo imobiliário pelo Sistema Financeiro Imobiliário.

Ressaltam que
desejam pagar a conta, mas mediante a outorga/ pagamento de forma justa e não mediante a consolidação da propriedade de imóveis avaliados em mais de 30 milhões para pagar uma dívida de 18 milhões
.

Defendem a substituição da alienação fiduciária por hipoteca judicial sobre o bem objeto da matrícula n. 19.024 do CRI de Canarana/MT que, juntamente com a nota promissória já existente, são suficientes para garantir o débito.

Tutela recursal deferida em parte
tão somente para obstar a consolidação da propriedade dos imóveis matrículas n. 19024 e 19025, do CRI de Canarana-MT, em nome da agravada (ids nº50614968 e 51719457)

Contraminuta apresentada (id n.
53831524
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014868-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

AGRAVADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes alegam que adquiriram insumos da agravada para plantio da safra 2014/2015, num total de R$ 15.014.939,67, não quitados ante as perdas sofridas com estiagem.

Dizem que esse valor foi renegociado em 27/05/2016, com a celebração de uma Confissão e Novação de Dívida, no qual acordaram que seria fixada em R$ 23.115.00,00 e adimplida com a entrega de 308.200 sacas de soja, em 04 parcelas anuais (2017 a 2020), garantidas por penhor agrícola de 1º grau, e emitidas 04 CPRs (id nº50429470 - Pág. 60).

Em 29/09/2018 fizeram o primeiro aditamento, no qual assentaram que em razão de a 2ª parcela não ter sido paga constituiriam hipoteca sobre o imóvel rural nº 9.799 do RGI da Comarca de Canarana, além de repactuarem novos prazos para a entrega da soja (2019, 2020 e 2021) - id nº50429470 - Pág. 66.

Como ficaram novamente inadimplentes, realizaram em 11/10/2019 Instrumento Particular com Força de Escritura Pública de Confissão e Novação de Dívida com constituição de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel (id nº50429470 - Pág. 73), no qual admitiram dever R$ 18.180.000,00, que iriam saldar com a entrega de 242.400 sacas de soja, em 04 prestações com vencimentos anuais (entre 2020 e 2023).

Nessa avença foram constituídas garantias de penhor agrícola em primeiro grau representados por 04 CPR’s, alienação fiduciária dos imóveis rurais registrados no CRI da comarca de Canarana sob os nº 19.024 e 19.025, avaliados em R$ 13.447.367,20 e R$ 4.138.527,60, devedores solidários, seguros agrícolas e cessão de grãos à empresa Alvorada, além de emissão de uma Nota Promissória no montante integral do débito.

Aduzem em síntese que foram coagidos a assinar o Instrumento em
2018
no qual constituíram garantia de hipoteca, pois na ocasião tinham negociado a compra de insumos para o plantio da safra 2018/2019 e a agravada teria retido a entrega até que o contrato fosse assinado.

No entanto, por ora, em juízo de cognição sumária, não há como afirmar que a suposta coação tenha ocorrido. De qualquer forma, está relacionada à constituição da hipoteca na época, e não da garantia de alienação fiduciária.

Quanto à Lei n. 9.514/97 ser aplicável apenas nas operações de financiamento imobiliário cuja finalidade seja a aquisição do próprio imóvel e por isso não seria cabível em contrato de dívida agrícola, o seu art. 22 assim determina:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

§ 1
o
A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica,
não sendo privativa das entidades que operam no SFI
, podendo ter como objeto, além da propriedade plena:

Como se vê, a alienação fiduciária a que alude a Lei não abrange somente os contratos de financiamento de imóveis, como sustentem os agravantes, ao contrário, pode também ser aplicada nos demais casos em que os imóveis são dados como garantia fiduciária.

Esse posicionamento do STJ, foi inclusive publicado no Informativo n. 0574.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997 E 51 DA LEI Nº 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia.

2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004.

3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel.

4. Considerando-se que a matéria é exclusivamente de direito, não há como se extrair do texto legal relacionado ao tema a verossimilhança das alegações dos autores da demanda.

5. Recurso especial provido.
(REsp 1542275/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015)

(...) Efetivamente, conforme consignado na decisão agravada, o entendimento do Tribunal origem, sobre a possibilidade de alienação fiduciária de bem imóvel em contratos outros que não aqueles relacionados ao Sistema Financeiro Imobiliário, encontra-se em consonância com o entendimento desta Terceira Turma (...).
(Trecho extraído do AgInt no AREsp 711.778/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE MÚTUO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSEGURADA POR ALIENAÇÃO FIDUCUIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS – POSSIBILIDADE – ART. 22, §1º, DA LEI 9.514/97 – DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONFIGURADO - BEM DE FAMÍLIA - GARANTIA REAL OFERECIDA PELA ENTIDADE FAMILIAR – PENHORABILIDADE – ART. 3º, V DA LEI 8.009/90 – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE- ART. 26 DA LEI 9.514/97 - LIMINAR REVOGADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros
. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004. (REsp 1542275/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015)“(...)
A Lei n. 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e instituir a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabeleceu em seu art. 26 que: “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.

(N.U 1008886-95.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – SUPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97 PARA OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS - CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Assiste razão ao agravante no tocante a sua pretensão de dar prosseguimento à expropriação do imóvel registrado sob a matrícula nº 68.297 do CRI de Barra do Garças-MT, dado em garantia das cédulas de Produto Rural emitida pelos agravados conforme se infere dos contratos que foram colacionados nos autos.

II - A própria Lei nº 9.514/97, que trata do Sistema Financeiro Imobiliário, estende, em seu artigo 22, § 1º, a aplicabilidade de suas regras à outras modalidades de operação de crédito

(N.U 1010525-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Os agravantes argumentam ainda que o STF reconheceu no RE 860.631/SP a existência de repercussão geral sobre a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial de bens imóveis alienados sob o enfoque da Lei 9.51/97. Todavia, naquela lide foi indeferido em 14/08/2018
o pedido de suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial de imóveis alienados fiduciariamente com fundamento na Lei 9.514/1997
.

Dizem também que o último pacto celebrado em 2019 teria diversas nulidades ante a constituição de excesso de garantias, e por isso pedem que seja determinada a imediata desconstituição dos penhores agrícolas sobre as matrículas gravadas, para permitir que os Autores continuem a desenvolver o plantio mediante financiamento das safras vindouras, bem como excluir seus nomes dos cadastros restritivos e impedir o prosseguimento do procedimento de Execução Extrajudicial da Alienação Fiduciária.

Porém, não há como desconstituir as garantias em tutela antecipada porque ao ver dos devedores seriam excessivas, sobretudo nestes autos em que, além de os valores serem expressivos, a inadimplência ocorre desde 2015 e as partes já o repactuaram diversas vezes.

Ademais, como assinalado pelos próprios agravantes, eles não negam a existência da dívida, tanto assim que, apesar de arguirem que seria excessiva, não postularam sua revisão (id nº50420996 - Pág. 28). Logo, é inviável nesse juízo sumário impedir o credor de prosseguir no legítimo direito de cobrar o débito e valer-se das garantias convencionadas.

Do mesmo modo, não é válido, por ora, vedar o agravado de inserir o nome dos agravantes em cadastros restritivos por débito existente.

A simples alegação de que os imóveis rurais possuem valor de avaliação superior ao expressamente contratado para fins do art. 24, IV, da Lei 9.514/97, não suspende a Execução fundada naquela norma.

O art. 300 do CPC preceitua que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À vista do exposto, não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, pois não evidenciada a probabilidade do direito.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso. Com isso revogo a tutela antecipada de ids nº 50614968 e 51719457.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020